Tribunal: TJDFT
Processo: 0735922-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. NECESSIDADE. LONGO LAPSO TEMPORAL. OUTORGA DE PODERES ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ARTIGO 76, PARÁGRAFO 1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora não exista na legislação processual qualquer norma que estabeleça a obrigatoriedade de juntada de procuração atualizada nos autos, o decurso do tempo, bem como a outorga de poderes realizada anteriormente ao ajuizamento da ação, denotam a razoabilidade e pertinência da medida, em observância ao poder geral de cautela do juiz.
2. A situação específica de irregularidade da representação processual possui disciplina no artigo 76 do Código de Processo Civil, o qual estabelece a necessidade de suspensão do feito e designação de prazo razoável para sanação do vício.
3. Apelação conhecida e não provida.